Tribunal: TJMT
Processo: 1022796-14.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022796-14.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Partilha]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO), AMAURY BERTAGLIA MENACHO - CPF: 008.408.211-90 (AGRAVANTE), DENISE ATALLA DELAMARE - CPF: 044.773.431-83 (AGRAVADO), RIUJI DE MELO ROSA KAMACHI - CPF: 022.123.971-51 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PARTILHA DE BENS
.

ALIMENTOS COMPENSATÓRIOS. REDUÇÃO DO VALOR
P
OR DECISÃO PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

PRETENSÃO DE RETROATIVIDADE DOS EFEITOS À DATA DA CITAÇÃO
.

ACÓRDÃO PUBLICADO
APÓS O VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO
.
INVIABILIDADE
DE COMPENSAÇÃO OU EXONERAÇÃO ANTES DO VENCIMENTO.
AUSÊNCIA DE DETERMINAÇÃO EXPRESSA DE RETROATIVIDADE
.

MANUTENÇÃO DO VALOR ORIGINAL.
RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, no bojo de cumprimento de sentença, reconheceu como devida a integralidade da parcela de alimentos compensatórios, no valor de R$8.000,00, vencida em 10-10-2024.
O
agravante alega que decisão proferida no curso de Agravo de Instrumento anterior reduziu o valor da obrigação para R$4.000,00 e que tal
minoração
deveria retroagir à data da citação.

II. Questão em discussão

Verificar
se a decisão interlocutória proferida em sede recursal, que reduziu os alimentos provisórios, pode produzir efeitos retroativos à data da citação, de modo a afastar a integralidade da parcela vencida anteriormente à sua publicação.

III. Razões de decidir

A interpretação conjunta da Súmula 621 do STJ e do §2º do art. 13 da L. 5.478/1968 indica que a retroatividade dos efeitos da decisão que reduz alimentos limita-se às sentenças definitivas.

Decisões interlocutórias, ainda que proferidas em sede recursal, têm efeitos prospectivos, de modo que eventual redução dos alimentos somente se aplica às parcelas vincendas após sua publicação.

O vencimento da parcela ocorreu em 10-10-2024, antes da publicação
do acórdão
que reduziu o valor dos alimentos em 15-10-2024. A exigência de integralidade do valor fixado originariamente respeita a segurança jurídica e a natureza alimentar da verba.

IV. Dispositivo e tese

Recurso
não provido
.

Tese de julgamento:

A decisão interlocutória que reduz os alimentos provisórios não possui efeitos retroativos, ainda que proferida em sede recursal. Por essa razão, é devida a integralidade das parcelas vencidas antes da publicação do acórdão que reduziu os alimentos.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento de decisão da 1ª Vara Especializada de Família e Sucessões da comarca de Cuiabá que, em Cumprimento de Sentença
n.
1066351-89.2024.8.11.0041
, reconheceu como devido o valor integral de R$8.000,00 referentes à parcela de outubro de 2024.

O agravante alega que a agravada ajuizou o feito e foram arbitrados R$8.000,00 de alimentos compensatórios, com vencimento todo dia 10 de cada mês.

Aduz que foi citado em 19-09-2024, e, na sequência, interpôs o AI n. 1028766-29.2024.8.11.0000, no qual houve a minoração para R$4.000,00, em 17-10-2024.

Explica que quitou essa quantia em outubro (R$4.000,00), e posteriormente a agravada ingressou com o feito, afirmando que deveriam ter sido pagos R$8.000,00, por entender que o
decisum
que minorou a pensão foi posterior ao dia 10.

Diz que como ingressou com o recurso dentro do prazo legal, ainda que a decisão diminuindo a pensão tenha sido proferida após o dia dez, deve-se retroagir à data da citação, conforme dispõe a Súmula 621 do STJ.

Antecipação da tutela recursal indeferida (Id.
300335860
).

Intimada, a agravada não apresentou Contraminuta (Id.

306398885
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante insurge-se contra a decisão que reconheceu como devido o valor integral de R$ 8.000,00, referente à parcela de outubro de 2024.

Sustenta que a decisão proferida no Agravo de Instrumento n. 1028766-29.2024.8.11.0000, ao reduzir os alimentos compensatórios de R$ 8.000,00 para R$ 4.000,00, deveria produzir efeitos retroativos à data da citação, conforme dispõe a Súmula 621 do STJ, e não apenas a partir da publicação do acórdão.

Nos autos da Ação de Reconhecimento e Dissolução de União Estável com Partilha de Bens n. 1038004-46.2024.8.11.0041, foram fixados alimentos provisórios no montante de R$ 8.000,00, com vencimento até o dia 10 de cada mês. Posteriormente, em sede de Agravo de Instrumento
n.
1028766-29.2024.8.11.0000
, o valor foi reduzido para R$4.000,00.

O réu efetuou o pagamento após o vencimento da obrigação, limitando-se à quantia reduzida. Em razão disso, a parte autora propôs o cumprimento de sentença, requerendo o pagamento integral da parcela, sob o argumento de que, tratando-se de decisão interlocutória, seus efeitos não retroagem.

A Súmula 621 do STJ estabelece que:
"Os efeitos da sentença que reduz, majora ou exonera o alimentante do pagamento retroagem à data da citação, vedadas a compensação e a repetibilidade."

Ainda que o §2º do art. 13 da Lei n. 5.478/68 disponha que os alimentos fixados retroagem à citação, tal regra aplica-se às decisões definitivas, não alcançando modificações provisórias determinadas em recurso.

Desse modo, a retroatividade prevista no ordenamento jurídico refere-se exclusivamente às sentenças, não se estendendo a decisões interlocutórias.

Sobre a matéria:

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS PROVISÓRIOS. IRRETROATIVIDADE DA DECISÃO RECURSAL QUE REDUZIU O VALOR DA VERBA ALIMENTAR FIXADA PROVISORIAMENTE EM FAVOR DO FILHO MENOR E SUSPENDEU O ENCARGO PROVISÓRIO EM FAVOR DA EX-MULHER. MESMO QUE TENHA SIDO REDEFINIDO O VALOR DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS, O NOVO VALOR NÃO RETROAGE, POIS, CASO CONTRÁRIO, O ALIMENTANTE SERIA ESTIMULADO A INADIMPLIR O ENCARGO DURANTE A TRAMITAÇÃO DA AÇÃO, JÁ QUE OS ALIMENTOS, PELA SUA NATUREZA, SÃO IRREPETÍVEIS E INCOMPENSÁVEIS. RECURSO
DESPROVIDO.
(Agravo de Instrumento, Nº 51169941620238217000, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator.: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 27-09-2023)

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 51169941620238217000 SARANDI, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Data de Julgamento: 27/09/2023, Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 28/09/2023)
.

FAMÍLIA E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. DECISÃO
INTERLOCUTÓRIA.
EFEITOS PROSPECTIVOS. IRRETROATIVIDADE. DECISÃO REFORMADA. Os alimentos fixados provisoriamente, que permaneceram inadimplidos entre a data do arbitramento primevo e aquela em que houve a redução, hão de ser executados tomando-se por base o valor da obrigação definido na decisão inicial, uma vez que o § 2º do
art.
13 da Lei nº 5.478/68, ao dispor que, em qualquer caso, os alimentos fixados retroagem à data da citação, refere-se à sentença em que, ao final, os alimentos são
efetivamente equacionados. Agravo de Instrumento provido.

(TJ-DF 07078907920208070000 - Segredo de Justiça 0707890-79 .2020.8.07.0000, Relator.: ANGELO PASSARELI, Data de Julgamento: 05/08/2020, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no
PJe:
18/08/
2020.
Pág.: Sem Página Cadastrada
).

Na hipótese
,
a obrigação venceu em
10-10-2024
, quando ainda vigente a decisão que fixara os alimentos em R$8.000,00.
O julgado
que reduziu o valor foi proferid
o
apenas em
15-10-2024
, ou seja, após o vencimento.

Permitir que os efeitos da decisão sejam retroativos comprometeria a segurança jurídica, pois
a
alimentand
a
já contava com o valor integral à data do vencimento.

Assim, permanece devida a integralidade da parcela de R$ 8.000,00, conforme fixado na decisão originária, uma vez que a redução posterior não contém previsão expressa de efeitos retroativos.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/08/2025